Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701287-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ALBERTINO RIBEIRO DE ALMEIDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por QUALITY PRÓ-SAÚDE contra a decisão do douto Juízo do 5o NUVIMEC (autos 0749196-46.2021 – distribuído ao 2o Juizado Especial Cível de Brasília/DF), de deferimento de tutela antecipatória. Eis o teor da decisão ora revista: Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Os documentos trazidos pela parte autora evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano. Conforme relatório médico (ID 102978994), a parte autora, portadora de neoplasia maligna de próstata, necessita da realização do exame PET-CT. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pelo contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré em autorizar a realização do exame solicitado. Ressalta-se que não sendo a doença da parte autora excluída da cobertura, não cabe ao plano de saúde a escolha pelo melhor tratamento, a qual recai sobre o médico assistente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO E ANÁLISE DO EXOMA – COBERTURA – OBRIGATORIEDADE 1. O rol de procedimentos obrigatórios a serem cobertos pelas seguradoras de saúde previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é exemplificativo. 2. É dever da operadora de plano de saúde autorizar a realização do Sequenciamento Completo e Análise do exame indicado pelo médico assistente que acompanha a paciente, pois não cabe ao plano de saúde estabelecer qual tipo de tratamento é adequado ou não, visto que essa decisão cabe exclusivamente ao médico com a concordância da paciente. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.891558, 20150020178907AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/09/2015, publicado no DJE: 21/09/2015. Pág.: 262) Por outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a realização do exame é imprescindível para o correto diagnóstico da doença da parte autora. Além disso, não viabilizar ao paciente os exames médicos necessários ao correto diagnóstico e acompanhamento evolutivo de sua patologia é retirar do contrato elemento essencial de sua natureza. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida e DETERMINO à parte ré que autorize, no prazo de até 1 (um) útil, a realização do exame PET-CT, tal como requerido pelo médico assistente (ID 102978994), sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), limitada, por ora, em R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) [...]. Nas palavras aviadas pela parte agravante, [...] não discute a necessidade ou não da realização do exame, mas ao que se obrigou, tendo em vista que a cobertura a que se obrigou está regulamentada pelas normas da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar (Lei 9.656/98 e sua regulamentação) e o contrato [...]. Alega ofensa ao equilíbrio contratual e à segurança jurídica. Pugna (liminar e mérito) pelo indeferimento da tutela antecipatória. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de deferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). No mais, em 20.9.2021, a própria agravante teria colacionado aos autos originários a informação do cumprimento da decisão (guia de autorização para realização do exame no INSTITUTO MEDICINA N.E. BRASÍLIA). Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito